Tribunal: TJDFT
Processo: 0745603-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VERBETAÇÃO. EMENTA. CORREÇÃO.
1. Na hipótese dos autos, na verbetação e no dispositivo, constou equivocadamente palavra-chave porque o processo não trata do referido tema tampouco é agravo de instrumento, mas apelação.
2. Mesmo que o equívoco não comprometa a compreensão do julgado, considerando que "A verbetação da ementa é instrumento auxiliador na busca de jurisprudência" (Acórdão 1623148), deve ser corrigido o erro material verificado na verbetação da ementa para manter a sintonia com a fundamentação do acórdão.
3. Recurso provido, sem atribuição de efeito modificativo quanto ao conteúdo do julgado, o erro material contido na verbetação da ementa do acórdão no 1650619.